Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-87.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002111-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS registrado(a) civilmente como MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO DANO CAUSADO AO ERÁRIO E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
VÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

INOCORRÊNCIA. DECISÃO EXTRAJUDICIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo visando à declaração de prescrição ou nulidade de decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo nº 72.222/2010), referente a irregularidades nas contas do exercício de 2009 do Município de Várzea Grande.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas estaria prescrita; (ii) se haveria nulidade no acórdão que impôs o ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do
RE 852475 (TEMA 897) a imprescritibilidade prevista na parte final do art. 37, §5º da CF
/88, aplica-se apenas a ações civis de ressarcimento por ato doloso de improbidade administrativa, não incidindo sobre sanções administrativas aplicadas por Tribunal de Contas.

4. Inexistindo na época do fato ou no
início da apuração da irregularidade administrativa uma legislação especifica acerca do prazo prescricional, deve ser aplicada
à sanção administrativa, a regra geral de 10 anos prevista no art. 205 do Código Civil, o qual não transcorreu.

5. Não há nulidade no acórdão do Tribunal de Contas, uma vez que o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, e fixou as penalidades com individualização de responsabilidades.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "a
imprescritibilidade do art. 37, § 5º, CF/88, restringe-se as ações civis de ressarcimento por ato doloso de improbidade administrativa, sendo inaplicável às sanções administrativas aplicadas por Tribunal de Contas.
Se a penalidade imposta pela Corte de Contas não está prescrita e inexiste vício no procedimento extrajudicial, não há que se falar em nulidade da penalidade aplicada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §5º; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852475 (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
/MT, que nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1002111-87.2019.8.11.0002
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciado na declaração de prescrição e/ou nulidade da condenação imposta no Processo nº 72.222/2010 do TCE, inscrito na

CDA nº 04/2016,

objeto da execução fiscal de nº 0004931-04.2016.811.0002, e condenou o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais,

bem como dos honorários advocatícios a parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Aduz que, o direito de aplicar sanção pelo TCE restou alcançado pela prescrição.

Sustenta que, diferentemente do que constou na sentença objurgada, a prescrição suscitada não se refere a pretensão ressarcitória para atos de improbidade, os quais são imprescritíveis (artigo 37, §5º da CF/88 c/c Tema nº 899 do STF), mas de prescrição sancionatória no âmbito do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas.

Argumenta que, nos termos da Lei nº 11.599/2021, que regulamenta o prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração no âmbito da Corte de Contas é de 05 (cinco) anos, que passa a fluir a partir da data do fato ou ato ilícito ou irregular ou, no caso de infração permanente e continuada, do dia da sua cessação.

Assevera que, o caso em questão se refere às Contas Anuais de Gestão do Município de Várzea Grande, referente ao exercício de 2009, cujo acórdão foi publicado no dia 13/12/2010.

Assegurar que, entre o início da apuração da irregularidade administrativa e a conclusão do processo administrativo com definição da penalidade (Processo nº 7222- 2/2010) e a instauração da Tomada de Contas Especial nº 01/2018, houve o transcurso de 08 (oito) anos, momento que que já havia sido alcançada pela prescrição quinquenal.

Argui que, o controle de legalidade do ato administrativo não viola o princípio da separação dos poderes, de modo que pode ser analisado pelo Poder Judicial a existência de nulidade no Processo nº 72.222/2010 do TCE.

Pontua que, as contas rejeitadas foram do exercício de 2009, quando o
de cujus
estava afastado de suas funções, a qual era exercida pelo Sr. Sebastião dos Reis Gonçalves.

Verbera que, nos termos do artigo 160, §2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, a responsabilidade pelo ressarcimento de valores ao erário é pessoal do gestor e de qualquer pessoa que pratique ato ou fato em nome da administração pública.

Diz que, o
de cujus
estava afastado da gestão no exercício de 2009, de modo que, no procedimento extrajudicial deveria ser individualizada a responsabilidade e a quantificado o dano por meio da instauração de tomadas de contas, o que não teria sido observado.

Afirma que, os vícios de formalidades impões a nulidade do Acórdão 3797/2010 proferido no Processo nº 72.222/2010 do TCE e, por conseguinte, da CDA nº 04/2016, objeto da execução fiscal de nº 0004931-04.2016.811.0002.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a prescrição, ou subsidiariamente a nulidade do Acórdão 3797/2010 proferido no Processo nº 72.222/2010 do TCE.

A parte apelada impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1002111-87.2019.8.11.0002
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

A insurgência recursal se pauta em verificar se:
a)
o crédito fiscal apurado pelo TCE por meio do Processo nº 72.222/2010, os quais foram inscritos na CDA nº 04/2016 e cobrados na execução fiscal de nº 0004931-04.2016.811.0002, estão prescritos;
b)
o Acórdão 3797/2010 proferido no Processo nº 72.222/2010 do TCE possui vícios que implicam em sua nulidade.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da prescrição

Argui o recorrente que, não se aplica às decisões do TCE, a regra de imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º da Constituição Federal; e que entre o início da apuração da irregularidade administrativa e a conclusão do processo administrativo com definição da penalidade (Processo nº 7222- 2/2010) e a instauração da Tomada de Contas Especial nº 01/2018, houve o transcurso de 08 (oito) anos, quando já havia transcorrido o lustro prescricional.

Pela análise do Acordão n.º 3797/2010, proferido em 30/11/2010 (D.O de 13/12/2010), no Processo nº 72.222/2010-TCE (Id. 226137684 - Pág. 60-65), se constata as seguintes condenações em desfavor do ora recorrente:
01.
restituição, com recursos próprios, dos danos aos cofres públicos, apuradas nas contas do exercício de 2009;
02.
multa administrativa pelos seguintes motivos:
2.1.
atos praticados serem considerados grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (art. 75, III, da LC 269/2007 c/c art. 289, III, da Resolução 114/2007-TCE);
2.2.
Não remeter no prazo os documentos e informações solicitados pelo TCE (art. 289, VIII, da Resolução 114/2007-TCE).

Por ter entre as penalidades aplicadas pelo TCE ao ora recorrente, a reparação dos danos causados aos cofres públicos, o Juízo
a quo
entendeu pela imprescritibilidade, aplicando ao caso a parte final do art. 37, §5º da Constituição Federal.

Vejamos a legislação:

“Art. 37 [...]

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento
. [...]”.

Ocorre que, o STF, ao julgar o recurso paradigma RE 852475 (TEMA 897), entendeu que a imprescritibilidade prevista no dispositivo legal acima transcrito deve ser aplicada apenas no caso de ações civis de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3.
O texto constitucional é expresso (
art. 37, § 5º, CRFB
) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de
prescrição
para ilícitos na esfera
cível
ou
penal
, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador
as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis
. 5. São,
portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento”.
(RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058

DIVULG 22-03-2019

PUBLIC 25-03-2019)

Tema
897
-
Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa.

Tese Firmada
:
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Com efeito, prospera o argumento do recorrente de que a imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, do CF/1988 não se aplica em relação as penalidades estabelecidas na via administrativa pelo TCE, ainda que se trate de ressarcimento dos danos causados ao erário.

Todavia, quanto ao argumento de que deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista na Lei nº 11.599, de 07 de dezembro de 2021, tal entendimento não merece acolhimento.

Isso porque, na data do fato (2009), início da apuração da irregularidade administrativa (20/05/2010) e a conclusão do processo administrativo com definição da penalidade (Acórdãos n.º 3797/2010, proferido no Processo nº 7222- 2/2010, publicado em 13/12/2010), ajuizamento da execução fiscal 0004931-04.2016.811.0002 (11/03/2016), bem como na data da instauração da Tomada de Contas Especial nº 01/2018, a referida legislação (Lei nº 11.599/2017) ainda não tinha sido publicada e, por conseguinte, não estava em vigor.

Outrossim, insta consignar que, nos referidos marcos não existia uma legislação especifica acerca do prazo prescricional em relação às penalidades administrativas a serem estabelecidas pelo TCE.

Destarte, deve ser aplicado, por analogia, a norma geral prevista no artigo 205 do Código Civil, o qual prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos quando não existir legisla que fixe um prazo menor, como cito:

“Art. 205.
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
”.

No mesmo sentido é a Resolução de Consulta nº 7/2018-TP do TCE-MT, como cito:

“
Processo nº 12.068-5/2017 [...] Sessão de Julgamento 31-7-2018 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 7/2018 – TP

Ementa:
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO. CONSULTA. PROCESSOS DE

CONTROLE EXTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO. MARCO INICIAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO.
1)
Na ausência de legislação estadual específica
, bem como na inexistência de uma lei nacional que discipline os processos de controle externo,
a pretensão punitiva nos processos de controle externo de competência do TCE-MT subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, a saber 10 (dez) anos
.
2)
O marco inicial da prescrição é a data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil.
3)
A prescrição é interrompida pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou oitiva da parte, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil, e recomeça a correr da data em que for ordenada a citação, a audiência ou oitiva da parte, nos termos do art. 202, parágrafo único, parte inicial, do Código Civil.
4)
Ocorrerá a suspensão da prescrição toda vez que o responsável apresentar elementos adicionais de defesa, ou mesmo quando forem necessárias diligências causadas por conta de algum fato novo trazido pelos jurisdicionados, não suficientemente documentado nas manifestações processuais, sendo que a paralisação da contagem do prazo ocorrerá no período compreendido entre a juntada dos elementos adicionais de defesa ou da peça contendo o fato novo e a análise dos referidos elementos ou da resposta da diligência.
5)
A ocorrência desta espécie de prescrição será aferida de ofício, independentemente de alegação da parte, em cada processo no qual haja intenção de aplicação das sanções previstas na Lei Orgânica do TCE-MT ou em legislação correlata.
6)
A prescrição ocorre apenas quanto à pretensão punitiva, pela aplicação de multas e outras sanções, não alcançando a imputação de débito [...]”.

No caso dos autos, entre a data do fato (2009) ou no início da apuração da irregularidade administrativa (20/05/2010) até o proferimento dos Acórdãos n.º 3797/2010 (13/12/2010) não transcorreu o prazo decadencial de 10 anos.

Igualmente, entre a data da constatação das irregularidades até o ajuizamento da execução fiscal 0004931-04.2016.811.0002 (11/03/2016) ou início da fase preliminar da Tomada de Contas Especial nº 01/2018, passaram-se respectivamente 05 (cinco) e 08 (oito) anos, prazos esses inferiores aos 10 (dez) anos, previstos no art. 205 do CC, incorrendo a prescrição no caso em análise.

Assim, não há que se falar em prescrição da penalidade aplicada pelo TCE por meio do Acórdão 3797/2010 proferido no Processo nº 72.222/20106.

Da nulidade no procedimento administrativo

Argumenta o recorrente que, deve ser declarada a nulidade da decisão administrativa com os seguintes fundamentos: 01) as contas rejeitadas foram do exercício de 2009, quando o
de cujus
estava, durante alguns períodos, afastado de suas funções, a qual era exercida pelo Sr. Sebastião dos Reis Gonçalves; 02) a responsabilidade pelo ressarcimento de valores ao erário é pessoal do gestor e de qualquer pessoa que pratique ato ou fato em nome da administração pública; 03) não ter sido individualizada a responsabilidade e a quantificado o dano.

Sobre o assunto, insta consignar que, somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

In casu
, constata-se que no
procedimento administrativo em questão,
foi oportunizado ao ora recorrente se manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

Observa-se, também, que foram sopesados pelos Conselheiros do TCE, todos os documentos e argumentos apresentados pelo ora apelante na via extrajudicial, sendo exposto no acordão Acórdão 3797/2010, proferido no Processo nº 72.222/20106, os motivos que levaram à aplicação da sanção.

E mais, pela análise da decisão proferida pelo TCE, se constata que, diferentemente do que alega o ora recorrente, os danos ao erário e as penalidades foram individualizadas e quantificadas, sendo determinada a restituição e a aplicação de multa de acordo com a responsabilidade do recorrente MURILO DOMINGOS e do Sr. Sebastião dos Reis Gonçalves, conforme se observa do documento de Id. 226137684 - Pág. 60-64.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – [...] 1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA [...]
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Com efeito, não se vislumbra qualquer vício formal ou material no procedimento administrativo, que implique na declaração de nulidade do Acórdão 3797/2010 proferido no Processo nº 72.222/20106-TCE.

Assim, não merecem prosperar os argumentos recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso e, por conseguinte, majoro os
honorários sucumbenciais fixados na sentença
em mais 2% (dois por
cento
),
o qual passará a ser 12% sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024